Tribunal: TJPA
Processo: 0003624-24.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003624-24.2016.8.14.0069

APELANTE: ANTONIO MARES PEREIRA, MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 11, CAPUT E INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.429/1992. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021.
NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADINISTRATIVO SANCIONADOR - APLICABILIDADE - ENQUADRAMENTO DA ATUAÇÃO NO INCISO II DO ARTIGO 11 DA LIA - REVOGAÇÃO DA NORMA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - RECURSOS PROVIDOS.

1.

A Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, introduziu significativas alterações para a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), dentre as quais a fixação de um rol taxativo para a tipificação dos atos violadores dos princípios da Administração Pública e o estabelecimento de um especial fim de agir.

2.

Tratando-se a Lei n. 14.230/21 de norma mais benéfica ao réu, deve ser desde logo aplicada, por aplicação do artigo 5º, XL, da Constituição da República.

3.

A revogação do inciso em que se enquadrava o ato apontado como ímprobo pela Lei n. 14.230/2021 (artigo 11, caput, e inciso II) afasta a possibilidade de condenação dos apelantes, devendo ser reconhecida a improcedência do pedido inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ perante sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pacajá, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR por Ato de Improbidade Administrativa em face de ANTÔNIO MARES PEREIRA, que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual.

Em síntese, o MPE de 1º grau informou em PETIÇÃO INICIAL (ID 1457834 - Pág. 3 a 5 e 1457835 – Pág. 1 a 8) que os servidores públicos da Prefeitura de Pacajá estariam sofrendo com o atraso, deliberado e sucessivo, do pagamento de seus salários, sustentando que os repasses feitos pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB são repassados rigorosamente aos cofres públicos municipais durante todos os meses. Aduziu que a data dos pagamentos não respeitou as datas fixadas no artigo 41, da Lei Orgânica Municipal. Requereu a condenação do Município de Pacajá a obrigação de fazer no sentido de realizar o pagamento de todos os servidores públicos municipais até o quinto dia útil de cada mês.

Por meio da decisão (ID 1457839 – Pág. 2 a 7) o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência determinando ao município que adimplisse os vencimentos dos servidores no prazo de 24 horas, sob de aplicação de multa pessoal ao gestor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Município de Pacajá apresentou MANIFESTAÇÃO INCIDENTAL no ID 1457845, Pág. 1 - 5, alegando conexão da demanda ao processo nº 0086452-14.2015.8.14.0069.

Devidamente intimado, o requerido apresentou CONTESTAÇÃO (ID 1457856 – Pág. 1 a 18), alegando a ausência de recursos financeiros para o adimplemento da folha em data prevista na Lei Orgânica, fundamentando nos repasses insuficientes pelo FUNDEB. Juntou documentos.

A Prefeitura de Pacajá apresentou RÉPLICA, consoante ID 1457863 - Pág. 2 a 5.

Sobreveio a SENTENÇA ora impugnada (ID 1457918 - Pág. 2 a 25 e ID 1457919 - Pág. 1 a 24), prolatada nos seguintes termos:

Pelas razões expostas, quanto aos autos de n° 0003624- 24.2016.8.14.0069, ratifico a liminar deferida (fis. 146/148) e com fulcro no art. 467, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Município de Pacajá, representado pelo Prefeito Antônio Mares, ao pagamento de todos os servidores públicos municipais, entre os dias 05 e 12 de cada mês, sob pena de multa, por evento, ao representante legal do Município de Pacajá, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido para o Fundo de Direitos Difusos. Condeno o atual gestor Antônio Mares, pessoalmente, ao pagamento da multa fixada na decisão interlocutória de fis. 146/148, por cada dia de atraso no pagamento dos salários dos servidores, desde o mês de junho de 2016, data da decisão. Reduzo a multa, por dia de atraso, a partir desta sentença, para R$1.000,00 (mil reais). Determino o bloqueio, mensal, de 90% (noventa por cento) do FUNDEB para pagamento dos salários dos servidores da educação; 60% (sessenta por cento) do Fundo de Saúde e 50% (cinquenta por cento) do AIH para pagamento dos salários dos servidores de saúde; 30% (trinta por cento) do PAB ESTADUAL para pagamento dos agentes comunitários de saúde; 54% (cinquenta e quatro por cento) do FPM e 50% (cinquenta por cento) do ICMS para pagamento dos demais servidores. Determino que o Prefeito informe com antecedência, em cada mês, a todos os servidores do município de Pacajá, por qualquer meio (sendo suficiente o anúncio via rádio), a data programada para o pagamento, sob pena de multa na pessoa do gestor, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por mês, que deixar de informar.

A Municipalidade interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 1457922 - Pág. 1 a 28 e ID 1457923 - Pág. 1) pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando que os efeitos imediatos da sentença importarão, indiretamente, em despesa desproporcional ao exercício do mandato do Prefeito, aduzindo que a determinação de bloqueio de verbas públicas de Pacajá vai de encontro ao que preceitua o artigo 100 e 160 da Carta Magna. Alegou ainda, a impossibilidade financeira do município em adimplir a obrigação recorrida.

Antônio Mares Pereira interpôs APELAÇÃO (ID 1457924 - Pág. 1 a 24 e ID 1457925 - Pág. 1 a 4) impugnando, nas preliminares, o julgamento antecipado da lide. Requereu a nulidade da sentença por transgressão aos princípios da ampla defesa e do contraditório. No mérito, alegou a impossibilidade de aplicação de medida de execução indireta em nome do gestor público estranho a lide.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou CONTRARRAZÕES recursais no ID 1457926 - Pág. 3 a 11, pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso do Município Apelante, reformando-se a sentença apenas no que tange ao pedido de desbloqueio das contas públicas do Município de Pacajá, devendo ser mantida quanto aos seus demais capítulos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela ausência de requisitos legais, conforme o ID 1457931 - Pág. 6 e 7.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO

do recurso de Apelação interposto pelo Município de Pacajá, reformando-se a sentença apenas no que tange ao pedido de desbloqueio das contas públicas do Município de Pacajá, devendo ser mantida quanto aos seus demais capítulos. No que concerne ao recurso interposto por Antônio Mares Pereira, opinou por seu CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO, para manutenção da sentença nos capítulos que tratam da condenação do Apelante (ID 5351193, Pág. 1 – 8).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. (ID 12007655).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

I
mperioso se faz analisar acerca da aplicabilidade imediata das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, como ocorreu no presente caso.

A Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa
(Lei nº
8.429/1992
).
Na espécie, o juízo de piso sentenciou com base no Artigo 11, caput, inciso II da Lei de Improbidade Administrativa, que teve o caput do Artigo 11,
caput
, alterado e o inciso II revogado. Vejamos:

Nova Redação da Lei de Improbidade Administrativa

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);

...

§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.

§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.

§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.” (NR)

Redação originária da Lei nº 8.429/92

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

...

§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Inicialmente, observa-se que a Nova Lei de Improbidade Administrativa traz um rol taxativo ao fazer uso da expressão “uma das seguintes condutas” em substituição a expressão “qualquer ação ou omissão (...), notadamente”, da redação originária da Lei
nº 8.429/1992.

Considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), se torna imprescindível a análise quanto a aplicação imediata das modificações promovidas na Lei de Improbidade aos processos em curso, com o fito de prestar a conveniente e correta jurisdição.

A Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa, no entanto, não estabeleceu qualquer regra de aplicação retroativa, o que poderia induzir ao errôneo entendimento de que seria aplicável apenas aos processos ajuizados a partir de sua publicação (26 de outubro de 2021), bem como por força do princípio da irretroatividade de leis previsto no artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

Pois bem, o princípio da irretroatividade previsto no art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Não obstante a expressa referência à “lei penal”, o referido princípio deve ser aplicado, também, ao Direito Administrativo Sancionador, até mesmo porque encontra previsão no art. 9º do
Pacto de São José da Costa Rica
, do qual somos signatários conforme Decreto 678/92, e que não restringe a incidência do princípio da retroatividade ao Direito Penal.

Ademais, essa possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da lei de improbidade administrativa inserido pela lei n º 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da improbidade. Confira-se:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

In casu
, verifica-se ainda que o comportamento tipificado de forma exemplificativa no inciso II do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 foi revogado pela Lei nº 14.230/2021. Sendo assim, não mais subsiste a tipificação dos atos que serviram de fundamento para a sentença de piso.

Com efeito, a
revogação
do
inciso
em que se enquadrava o ato apontado como ímprobo pela
Lei
n.
14.230
/2021 afasta a possibilidade de condenação do apelante principal, notadamente quando o rol de ato violador dos princípios da administração passou a ser taxativo.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, admitiu por unanimidade novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Verifica-se que no que diz respeito aos
pressupostos e tipificações do ato ímprobo, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativos tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel, cujos prazos prescricionais terão como termo inicial a data da vigência da referida lei mais benéfica. Ademais, segundo o parâmetro firmado pelo STF no julgamento do tema apontado, a aplicação da nova lei esbarra em face da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), o que não se aplica aos autos.

Em síntese, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral entendeu que as revogações promovidas pela Lei nº 14.230 /2021 devem ser aplicadas imediatamente nos processos em curso.

Nessa mesma linha,
a
Jurisprudência desta Corte de Justiça vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS AO ANO DE 2008 PELO TCM/PA. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. RELATÓRIO DE CONTAS E RESPECTIVO JULGAMENTO QUE NÃO FAZEM REFERÊNCIA ALGUMA A OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU A ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO AJUIZADA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM VALORES CORRESPONDENTES A SOMATÓRIA DOS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO APRESENTADOS. DECISÃO ACOLHENDO O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/21. TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA LEI. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO TCM/PA NEM PELO PARQUET DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DE DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DO ART. 16 DA LEI 8.429/92 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJ-PA - AI: 08072306920188140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 12/12/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2022)

PROCESSO Nº 0035172-10.2015.8.14.0067 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: FRANCISCO ARMANDO FERNANDES SALES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DO INCISO II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO DO CAPUT, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS. RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU. ARE Nº 843.989 – TEMA 1.199/STF. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso II da Lei Federal nº 8.429/92, consubstanciado no descumprimento indevido de atos de ofício; 2. Ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199/RG, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal

(TJ-PA - AC: 00351721020158140067, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE DESVIO DE FINALIDADE DESTINADA AO BEM PÚBLICO (art. 9, IV e art. 11, I da lei nº 8.429/92). PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor dos apelantes FRANCINETE DANTAS MALCHER, LUCENILDA DU MONTE DE LIMA, ELENILSON PASSOS DE ARAUJO e MALAQUE MAUD SOBERAY.

(11309642, 11309642, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-04)

Assim, considerando a retroatividade das regras promovidas na LIA, impõe-se a sua aplicação imediata em favor dos Apelantes, na medida em que o inciso II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 foi revogado pela Lei nº 14.230/2021, não tendo havido continuidade normativo-típica noutro dispositivo.

Por fim, levando-se em consideração inexistir o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, e com base na aplicação retroativa,
in mellius
, da Lei nº 14.230/2021, impõe-se a improcedência do pedido autoral para se adequar ao precedente qualificado do STF, no julgamento do ARE nº 843.989 – Tema 1.199.

Ante o exposto, CONHEÇO as APELAÇÕES e, de ofício, REFORMO a sentença apelada, para julgar improcedente o pedido de condenação dos Apelantes por ato de improbidade administrativa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023